Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE SALÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ORDEM DE PENHORA. OBSERVÂNCIA. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO. CUMPRIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS. INEFICÁCIA. REMUNERAÇÃO EXPRESSIVA. PERCENTUAL DE 10%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE.
1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o."
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos.
3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles.
4. As diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito. Além disso, conforme a ficha de remuneração obtida pelo credor no portal da transparência, o agravado recebe remuneração expressiva, após dedução dos descontos obrigatórios.
5. A penhora de parte de seus proventos surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.
6. A penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado pode comprometer seu sustento e de sua família, até a satisfação da obrigação. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Liminar confirmada.